Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. CULPA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. 20% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONSENTÂNEO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
1. É abusiva a previsão contratual de retenção de 50% dos valores pagos para o caso de rescisão contratual pelo comprador, devendo ser afastada a aplicação do referido percentual.
2. Indevida a aplicação da Lei no 13.786/18 aos contratos sob regime de multipropriedade.
3. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. Considerando as particularidades do caso em exame, afigura-se adequada a retenção em 20%. Precedentes.
4. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem, fixou a seguinte tese, em julgamento de recurso representativo da controvérsia: “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Na hipótese dos autos, não restou comprovado o pagamento de qualquer valor a esse título, nem a devida informação ao adquirente do imóvel acerca da cobrança da comissão de corretagem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.